Tribunal: TJDFT
Processo: 0727238-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0727238-81.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RANGEL SILVA FONSECA, VALDEIR MENDES DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se novamente o primeiro apelante para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES